Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Sem apontar efetivamente a existência de vício no Acórdão de ID 72127348, a embargante novamente invoca tese de ilegitimidade passiva. Outrossim, afirma impossibilidade de execução em relação aos itens "a" e "b", da sentença de origem.
3. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a questão da ilegitimidade passiva foi satisfatoriamente apreciada e rejeitada na sentença de origem, bem como no Acórdão embargado. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Quanto ao cumprimento das determinações contidas na sentença de origem (itens "a" e "b"), como relatado pela própria embargante, a Autarquia DETRAN/DF é vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP/DF, que, por sua vez, integra a Administração Direta do Governo do Distrito Federal. Desse modo, estando ambas inseridas no Organograma Institucional do GDF, não se mostra verossímil a alegação de impossibilidade de cumprimento do comando sentencial, eis que a integração, a interação e a comunicação entre Órgãos é praxe adotada em todas as esferas da Administração Pública.
6. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão, o que não é admitido através do recurso manejado.
7. De qualquer forma, fica a critério do juízo de origem a análise acerca da necessidade de encaminhamento de cópias da sentença e do Acórdão de ID 72127348 à Autarquia de Trânsito, para ciência e adoção das medidas cabíveis.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 72127348.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.